Tribunal: TJSP
Processo: 1035586-72.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – Requerido alega que o veículo à sua frente teria sinalizado à conversão à direita com pouco tempo hábil para sua reação – Incontroverso que o requerido colidiu na parte traseira do veículo do autor – Dever do réu de guardar distância segura do veículo que segue à frente – De rigor a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – Requerido alega que o veículo à sua frente teria sinalizado à conversão à direita com pouco tempo hábil para sua reação – Incontroverso que o requerido colidiu na parte traseira do veículo do autor – Dever do réu de guardar distância segura do veículo que segue à frente – De rigor a manutenção da r. sentença impugnada – Negado provimento.